Tribunal: STF
Processo: Rcl 52966
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cristina Fernandes Siqueira contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 1000620-03.2018.5.02.0254, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF. 



     



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 reformou a sentença que havia condenado subsidiariamente o Município de Cubatão/SP, “sob a alegação de que o STF decidiu que apenas nas hipóteses em que fique claro que foi comprovada pela reclamante a culpa in iligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente” (pág. 2 da inicial).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, que foi inadmitido. Na sequência, entrou com agravo de instrumento em desfavor dessa decisão; entretanto, ao agravo foi negado seguimento. Assim, interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado porque incabível (Súmula 281/STF). 



    Sustenta, como se depreende da exordial, que “a responsabilidade subsidiária da municipalidade é medida impositiva que se impõe, devendo ser a mesma condenada de forma subsidiária, como muito bem pelo juízo de primeiro grau”. (pág. 8 da petição inicial).



    Ao final, requer: 



    “[...] 



    C) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 1000620- 03.2018.5.02.0251 proferida pela 5ª Turma do TRT da 2ª Região – TRT02.



    D) O julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante e determinando a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso extraordinário interposto, reformando assim o v. acórdão em meio a todos os fatos aqui articulados; […].” (págs. 22-23 da inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme relatado, a reclamante afirma que ficou comprovada nas instâncias ordinárias a culpa in vigilando e que a municipalidade deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas. 



    Pois bem.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco que foi negado seguimento ao recurso de revista por ausência do preenchimento de requisito de admissibilidade do art. 896, § 7º, da CLT.



    Posteriormente, o TST negou seguimento aos agravos de instrumento interpostos da não admissão do recurso de revista. Destaco os seguintes trechos da referida decisão:



    “Na forma do artigo 932, III e IV, “a”, do CPC/2015, os agravos de instrumento não merecem seguimento, tendo em vista mostrarem-se manifestamente inadmissíveis. 



    Isso porque as partes agravantes não lograram êxito em infirmar os fundamentos da d. decisão agravada, os quais, pelo seu manifesto acerto, adoto como razões de decidir. 



    Cumpre destacar que, a teor do preceito contido no artigo 896-A, caput, da CLT, ainda que numa análise preliminar seja reconhecida a transcendência da causa, tal circunstância não autoriza o processamento do recurso de revista, porquanto não preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.” (sítio eletrônico do TST).



    Contra a decisão acima, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o TST negou seguimento, cujo trecho destaco:



    “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 3.689/3.712) interposto à decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior que negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 3.684/3.687). 



    Ora, consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, a, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível ‘contra as causas decididas em única ou última instância’. 



    Por conseguinte, não tendo a recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado susomencionado. 



    […]



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque incabível à luz da Súmula n° 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (grifos o original)



    Observo que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de ser incabível em virtude da Súmula 281/STF.



    Nesse contexto das transcrições das decisões acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado, tendo o Tribunal a quo se limitado a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.



     



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator